Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706651-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: LEONARDO CRISTIANO SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0041729-80.2013.8.07.0001, movido em desfavor de LEONARDO CRISTIANO SILVA SANTOS, indeferiu a penhora a ser realizada diretamente na folha de pagamento do devedor, assim como a consulta ao sistema e-RIDF e a inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes. Nas razões recursais (ID 15103381), narra tratar-se de execução de cheques em trâmite desde 2013. Afirma ter a jurisprudência mitigado o entendimento da impenhorabilidade de verba salarial, possibilitando a constrição de um percentual que não acarreta prejuízo ao sustento do executado. Alega ser a inadimplência do agravado causa de seu enriquecimento ilícito, uma vez perceber remuneração mensal superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais). Alega ser o recorrido servidor público, possuindo condições de suportar as constrições em sua folha de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio. Sustenta serem a consulta ao e-RIDF e a inscrição do devedor no cadastro de maus pagadores meios para obter a satisfação do seu crédito e em consonância com o princípio da celeridade processual. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, assim como a consulta ao e-RIDF e a inscrição do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, requer sua confirmação. Preparo efetuado (ID 15103383). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a penhora diretamente na folha de pagamento do devedor, assim como a consulta ao sistema e-RIDF e a inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Nesta etapa do procedimento relativo ao agravo de instrumento, cabe ao Relator a análise da plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra a existência de tais fundamentos. Nota-se estar a agravante pleiteando, nesta fase, o deferimento da antecipação da tutela recursal para autorizar constrição de parte da remuneração do agravado, aguardando a concretização da penhora após o prazo para contrarrazões. Portanto, deferido ou negado neste momento processual, resulta em provimento inócuo, pois incapaz de causar qualquer efeito relevante ao recorrente. Ademais, como bem destacou o juízo de origem a pesquisa ao sistema e-RIDF é adstrita às partes beneficiárias da justiça gratuita. Ademais, inexiste prova do insucesso da tentativa da própria recorrente inscrever o nome do recorrido no rol dos maus pagadores. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator